Tribunal: TJSP
Processo: 1500015-06.2021.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte de maconha. Preliminares. Ausência de proposta de acordo de não persecução penal e de instauração de incidente de dependência química. Inocorrência de vício. Questão do ANPP suscitada tardiamente pela Defesa, em audiência de instrução, debates e julgamento, muito após o recebimento da denúncia. Não preenchimento dos requisitos em momento processual

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte de maconha. Preliminares. Ausência de proposta de acordo de não persecução penal e de instauração de incidente de dependência química. Inocorrência de vício. Questão do ANPP suscitada tardiamente pela Defesa, em audiência de instrução, debates e julgamento, muito após o recebimento da denúncia. Não preenchimento dos requisitos em momento processual adequado, eis que o réu, quando conduzido para lavratura do auto de prisão em flagrante, não confessou o crime. Alegação de dependência em drogas que não obriga a realização do exame correlato. Respeitado o art. 149 do CPP, inexistiram fundadas dúvidas sobre a integridade mental do réu que porventura justificassem a instauração de incidente de dependência toxicológica. Ausente nulidade. Preliminares rejeitadas. Mérito. Pretendido reconhecimento do privilégio e aplicação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Comprovação de que o réu se dedica às atividades criminosas. Não provimento do apelo.